Tribunal: TJDFT
Processo: 0753489-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753489-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CORDEIRO BARACUI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIRGINIA CORDEIRO BARACUI contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela agravante em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 180338794 – autos de origem). Em suas razões (ID 54421142), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) a contratação de advogado particular não descaracteriza sua condição de hipossuficiência; 4) apesar de ser servidora pública, encontra-se endividada com diversos empréstimos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Embora junte comprovantes acerca da sua situação econômica, é possível verificar que foram feitas diversas transferências para outras contas de sua titularidade; não é possível auferir a sua real capacidade econômica. Em face dos princípios da cooperação, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as suas contas e outros documentos capazes de comprovar o seu estado de hipossuficiência. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator